Tribunal: TJDFT
Processo: 0719881-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDIVÍDUO SUBMETIDO A MEDIDA DE SEGURANÇA. DESINTERNAÇÃO CONDICIONADA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. REDE FAMILIAR E APOIO SOCIAL. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO JÁ TRATADA EM RECURSO RECENTE INTERPOSTO PELO MESMO SENTENCIADO. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS AO PODER PÚBLICO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de imposição de multa diária contra o Distrito Federal, bem como responsabilização por crime de desobediência, caso não fosse efetivado o encaminhamento do paciente para unidade de acolhimento adequada no prazo fixado.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a desinternação do agravante; e (ii) definir se é cabível a imposição de multa ou outras medidas coercitivas contra o Distrito Federal e/ou seus agentes responsáveis para garantir a transferência do agravante a uma unidade adequada para seu tratamento.
III – Razões de decidir:
3. Não se conhece de matéria ventilada em agravo em execução penal, consistente na desinternação do agravante, a qual já foi recentemente julgada pelo órgão colegiado, especialmente quando não houve alteração na situação executória do recorrente.
4. O Código Penal estabeleceu somente o prazo mínimo para as medidas de internação (de 1 a 3 anos, conforme artigo 97, §1o, última parte), mas o Superior Tribunal de Justiça consolidou no enunciado n. 527 que: “O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado”.
5. O agravado está recolhido, desde agosto de 2014, e internado na Ala de Tratamento Psiquiátrico, desde fevereiro de 2017, de sorte que o prazo mínimo de um ano imposto para a internação já foi cumprido, mas não prazo máximo.
6. O agravante não possui vínculo e suporte familiar e social adequados para seu acolhimento, o que justifica a desinternação vinculada à implementação de condições a serem providenciadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF).
7. A execução de medida de segurança deve priorizar o tratamento do paciente e, como os documentos acostados aos autos revelam a necessidade de acolhimento em residência terapêutica para adequado tratamento do agravante, há justificativa plausível para continuidade da medida ambulatorial em curso.
8. Não se constata descaso do Poder Público para justificar a imposição de medidas coercitivas para implementação das condições de desinternação, especialmente porque há evidências nos autos de que estão sendo adotadas providências para atender às necessidades do sentenciado.
IV - Dispositivo:
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.